Tribunal: TJMT
Processo: 1002692-40.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002692-40.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), JOSE JACIANO DE LIMA - CPF: 008.596.664-92 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMA JUIZA DE DIREITO DE POCONÉ (IMPETRADO), CIRO TIBURCIO DA SILVA BARROS - CPF: 836.922.661-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1002692-40.2021.8.11.0000

PACIENTE: JOSE JACIANO DE LIMA
IMPETRANTE: LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO [POR MOTIVO FÚTIL] NA SUA FORMA TENTADA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECISÃO CONSTRITIVA – VIABILIDADE – DECISÃO CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DE LEI PENAL E PARA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A prisão preventiva somente se revela cabível quando motivada em substrato fático concreto que autorize a sua decretação, exigindo inequívoca demonstração de uma base empírica idônea através de elementos objetivos que justifique a sua necessidade, não bastando o magistrado se valer de motivações genéricas, abstratas ou estereotipadas.

A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade do paciente colocará em risco a ordem pública ou frustrará a dinâmica do ordenamento processual, obsta o reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para a manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOSÉ JACIANO DE LIMA, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado [art. 121,

§2
o
, II, c/c o art. 14, II, ambos

do CP], apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT.

O impetrante sustenta que:
1)
a fundamentação utilizada para a custódia cautelar está fundada na gravidade abstrata do delito e não aponta, de forma concreta, a necessidade da prisão, notadamente porque as lesões sofridas pela vítima não resultaram em incapacidade para as suas ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias;
2)
o paciente possui predicados pessoais favoráveis, que o autorizam responder o processo em liberdade.

Ao final, requer a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura [doc. digital n. 76712960].

Indeferi
a liminar vergastada [doc. digital n. 76895970].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 79362959].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 79778494].

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido JOSÉ JACIANO DE LIMA, por ordem do Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos PJE n. 1000303-95.2021.811.0028.

É dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio [art. 121,

§2
o
, II, c/c o art. 14, II, ambos

do CP], perpetrado em face de Ciro Tubúrcio da Silva Barros, conforme se extrai da narrativa contida no Boletim de Ocorrência n. 1078970014, elaborado pelos policiais da Delegacia de Poconé/MT,
verbis
:

“QUE os investigadores EDNEL ADRIANO GOMES DA SILVA, JOADILSON TOMAS MARTINS E PATRÍCIA ZULMIRA DA SILVA BIBERG – Equipe da Delegacia de Poconé –, após tomar conhecimento sobre a ocorrência SROP PM de número 2021.41991 de natureza Homicídio Tentado, os mesmos iniciaram busca de informações de quem seria o autor do delito e, após conversa com a vítima, ela veio informar quem seria o meliante que lhe tentou ceifar sua vida; QUE a equipe da Polícia Civil deu início em suas diligências ininterruptas, indo na residência e local provável em que o autor do delito poderia estar, mas o mesmo não foi encontrado nesses lugares, mas mesmo assim os investigadores não pararam as diligências; QUE foram ininterruptas e nesta data obtiveram informações que o mesmo estaria em [...] um garimpo na Zona Rural da cidade de Nossa Senhora do Livramento-MT; QUE de imediato foram até o endereço indicado e, chegando no local a equipe de investigadores obteve êxito em localizar e prender [...] o suspeito [...]”
(doc. digital n. 76712968)
.

Acerca dos fatos, a vítima,
Ciro Tibúrcio da Silva Barros
, auscultada na fase inquisitorial, confirmou as lesões sofridas e a tentativa de o paciente ceifar sua vida, assim asseverando:

“QUE na noite passada sofreu atentado contra sua integridade estando no bar da Babalu, no Bairro João Goodofredo, R. Bela Vista, onde o agressor armado com uma faca desceu do carro dele e partiu para cima da vítima desferindo golpes, com intenção de tirar sua vida; QUE se defendeu usando as mãos, mas só escapou porque um rapaz que estava no bar, o IDELSON, interferiu e segurou o agressor, possibilitando a vítima escapar, mesmo lesionado pelos golpes dados pelo agressor; QUE tudo começou quando a vítima dirigir-se para o

Bar da Babalu e passou pela avenida principal do Bairro Santa Tereza, e na travessa do Bar do Bigode, abaixo do Chalana, haviam crianças jogando bola no meio da rua, mas como era um cruzamento a vítima parou o carro, nisso as crianças

afastaram liberando a rua, por onde passou em baixa velocidade, sem nenhum

incidente; QUE logo após ter chegado ao Bar da Babalu, quando tomava uma cerveja, ali chegou o agressor, depois identificado por JACIANO LIMA; QUE ele foi na direção da vítima e passou a discutir alegando que a vítima tinha extrapolado ao passar pela rua da casa dele, colocando em risco a vida das crianças, ao que a vítima rebatia

as acusações dizendo que não fez nada daquilo, ele porém, demonstrando sinais de embriaguez, foi ficando cada vez mais alterado e mesmo não tendo partido para as

vias de fato, a vítima achou melhor sair dali, então pegou seu carro e saiu do local; QUE passado algum tempo, voltou ao bar da Babalu, antes porém verificou que o carro, do agressor, um veículo Santana, cor escura, não estava mais ali, assim entrou

novamente no recinto, mas não demorou muito para o agressor aparecer; QUE ele já desceu do carro com uma faca nas mãos e veio para cima da vítima, sem dar tempo de

nada, na verdade pegou todos de surpresa, ninguém esperava tal violência, sem

motivo real que justifique a ação dele; QUE a vítima escapou da agressão só quando o agressor foi contido pela testemunha, assim que ele saiu do local; QUE as pessoas levaram a vítima para atendimento hospitalar; INQUIRIDO se o agressor teria feito ameaças de lhe pegar novamente, respondeu que não lembra, pois estava muito nervoso e virou uma confusão no local, mas teme pela sua segurança, visto que

ouviu comentários que JACIANO é uma pessoa violenta e vingativa; INQUIRIDO se havia rixa anterior com o agressor, respondeu que não, afirmando que nem mesmo o

conhecia, só teve contato com ele no dia dos fatos, portanto não entende o motivo de

tanta violência da parte de JACIANO [...]”
(doc. digital n. 76712968).

Consta nos documentos juntados nos autos digitais que a juíza singular – na audiência de custódia realizada em 16 de fevereiro de 2021 –, decretou a prisão preventiva sob o seguinte fundamento:

“Verifico que estão presentes as condições de admissibilidade da prisão preventiva, conforme estabelece o artigo 313 do CPP, haja vista que o crime imputado ao acusado se amoldam a hipótese prevista no artigo 121 c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

[...]

É válido salientar que apesar de se tratar delito violento, é necessária a segregação cautelar como forma de garantia do perigo de liberdade do indiciado, em especial no que tange a saúde pública
.

Nestes termos, considerando o contexto e
tendo em vista a necessidade da proteção a saúde pública é essencial a decretação da prisão preventiva do acusado
.

Diante da presença das condições de admissibilidade e dos pressupostos, se faz necessária a análise dos fundamentos da prisão preventiva, sendo que
na espécie se verificam a presença de todos os requisitos, quais sejam: a prova da existência de crime, indício de autoria e perigo gerado pela liberdade do acusado
.

Registre-se que
a prisão pelo perigo da liberdade do acusado não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça
.

Logo, incabível a concessão de liberdade provisória, considerando que se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, principalmente a prevista no artigo 313, I do CPP”
(doc. digital n. 76712968)

Após o recebimento da denúncia e citação do paciente, a defesa requereu a revogação da segregação preventiva; contudo o pleito foi indeferido sob o seguinte argumento:

“[...] Após criteriosa análise dos autos verifico que subsistem os requisitos para manutenção da segregação preventiva do increpado, eis que da data da decretação da prisão preventiva, não ocorreram fatos que motivem sua revogação,
a considerar a prática de conduta criminal gravíssima pelo acusado e o modus operandi do crime a ele imputado
.

As investigações apuraram que no dia 14 de Fevereiro de 2021, o acusado tentou ceifar a vida de CIRO TIBÚRCIO DA SILVA BARROS, com diversos golpes de arma branca, só não consumando o intento por intervenção de terceiro que segurou o agressor possibilitando com que a vitima escapasse.

Há de se ressaltar que
a gravidade dos fatos torna a demanda complexa, o que reforça a necessidade de segregação do acusado pela conveniência da instrução processual e garantia da ordem publica e da aplicação da lei penal
, tendo em vista que ainda resta pendente os autos de instrução, que já ao final será designada.

(...)

No particular, tenho pela presença dos requisitos legais suso mencionados. Quanto ao primeiro, urge ressaltar que dos autos se extrai a comprovação da materialidade delitiva (ID 49586108, ID 49586106, ID 49586093, ID 49586091 e ID 49586107) através dos Boletins de Ocorrência no 2021.41991, Inquérito Policial n. 49/2021, indícios suficientes de autoria, precipuamente diante do depoimento da vitima que afirmou categoricamente reconhecer o acusado no caso apreciado nestes autos.

[...]
a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública
, a fim de fazer cessar a ação delituosa, encontra-se bem delineada nos autos,
uma vez as investigações apuraram o denunciado JOSÉ JACIANO teria desferido vários golpes de faca contra a vitima, que após a intervenção de terceiros o suspeito adentrou em um veiculo preto e velho e tomou rumo ignorado
.

Quanto aos indícios de autoria, estes estão demonstrados já que JOSE JACINTO fora reconhecido pela vitima e testemunha ocular como autor do crime que tentaram ceifar a vida de Ciro Tiburcio.

Portanto, diante dessas circunstâncias
depreende-se a gravidade concreta da conduta do acusado e, por conseguinte, exsurge a necessidade de garantir a ordem pública e instrução criminal
.

[...]

É de se observar que o crime ocorreu no dia 14/02/2021, e que a investigação policial foi finalizada dentro do prazo, pelo qual se obteve indícios suficientes de autoria e materialidade, que compõe os documentos constantes nos autos, qual culminou com a prisão preventiva do acusado JOSE JACINTO.

A periculosidade do denunciado JOSE JACINTO vem corroborada pelo fato de que supostamente a vitima teria passado pela rua da casa deste em alta velocidade com automóvel quase atropelando crianças que brincavam na rua, e que provavelmente por isso, por o réu teria tentado contra a vida da vitima.

Portanto, diante dessas circunstâncias depreende-se a
gravidade concreta da conduta do réu, que não apresenta qualquer documento ou alteração dos fatos relativo a este ocorrido, e, por conseguinte, exsurge a necessidade de garantir a ordem pública
.

Além disso, a custódia cautelar do acusado justifica-se igualmente para
assegurar a aplicação da lei penal, já que ele empreendeu fuga após o cometimento do delito, não prestando socorro a vitima
.

Em suma,
a fuga inicial do acusado demonstra a sua intenção de não se submeter às decisões do Poder Judiciário e autoriza a imposição da medida excepcional para assegurar a aplicação da lei penal
.

[...]

No que tange ao pressuposto da
conveniência da instrução criminal
, [...] o requisito ora citado
serve como meio de atendimento ao devido processo legal, voltado pelo seu aspecto de garantir a livre produção de provas, o que se faz necessário tendo em vista que os autos encontram-se pendentes de instrução
.

[...]

A garantia de aplicação da lei penal permite com a imposição da prisão preventiva, evitar a fuga do agente e fazer com que a sentença penal não se torne inócua, com a eficaz aplicação de eventual pena cominada
.

Nesse sentido,
a segregação cautelar do réu ainda se mostra necessária para promover o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de revolta e intranquilidade efetivamente causado com a prática do delito
.

[...]

Pelo exposto, com escoro no art. 312 e art. 313, incisos I, ambos do CPP INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do réu JOSE JACIANO DE LIMA [...]”
(extraídos dos autos PJE n. 1000377-52.2021.811.0028 – doc. digital n. 50660711).

Como se vê, a juíza singular manteve a prisão preventiva com fundamento na garantia da
ordem pública
, para
conveniência da instrução criminal
e
aplicação da lei penal
.

Em relação ao primeiro pressuposto, a expressão
ordem pública
, tendo caráter aberto e sentido indeterminado, tem-se prestado às mais diversas e disparatadas interpretações, como reconhece e aponta a doutrina e a jurisprudência nacional.

Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em fatos concretos observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional da presunção de inocência.

Na imposição da medida, deve o juiz mostrar a
necessidade
e
adequação
dela com base em elementos dos autos, e não em meras conjecturas, suposições ou exercício de futurologia.

Mesmo em se tratando da “periculosidade” do agente, cumpre ela ser demonstrada, indicando, com esteio em elementos fáticos do processo ou inquérito, a probabilidade de que, em liberdade, venha a cometer novos crimes, até por atenção e respeito ao princípio da inocência, visto que, conforme observa Ada Pellegrini Grinover, “
o juízo da periculosidade não pode anteceder a verificação da culpabilidade
” (Medidas Cautelares no Processo Penal – Prisão e suas Alternativas, Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 24).

Não basta a autoridade coatora dizer que a conduta do paciente gerou uma “
repercussão negativa”
na sociedade, de que suas ações ocasionaram um “
estado de revolta e intranquilidade
” social, menos ainda que o encarceramento servirá para “
promover o acautelamento social”
.

Evidente que gravidade do crime de homicídio é inquestionável, mas ela não se afigura suficiente para sustentar a prisão preventiva, visto que são as circunstâncias fáticas do caso que devem mostrar a necessidade e imprescindibilidade de sua aplicação.

Este é o ensino de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3a edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

No caso
sub judice,
o fato de o agente ter desferido vários golpes de faca na vítima, e a sua motivação foi porque ela “
supostamente teria passado pela rua da casa deste em alta velocidade [...] quase atropelando as crianças que brincavam no local”
, não indica que sua conduta foi além da normalidade do tipo penal em comento.

Nesta toada, cito precedente da Corte Cidadã,
verbis
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE ABSTRATA [...] NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA EXTREMA. OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO [...] "
A restrição corporal cautelar reclama elementos motivadores extraídos do caso concreto e que justifiquem sua imprescindibilidade. Insuficiente, para tal desiderato, mera alusão à gravidade abstrata do crime, reproduções de elementos típicos ou suposições sem base empírica
" (HC n. 126.815, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Ministro EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, publicado em 28/8/2015). Recurso provido, nos termos da manifestação ministerial, para revogar a prisão [...]
” (RHC 96.014/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 25/05/2018)

Depois, não há nada que demonstre se tratar de agente com periculosidade acentuada ou que, permanecendo em liberdade, voltará a praticar novos delitos; nesse aspecto, em consulta ao sistema de acompanhamento processual deste Sodalício, verifiquei apenas a existência de
uma ação penal
[autos n. 1191-86.2018.811.0028 (Código 152314)], referente ao delito tipificado no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, que foi ajuizada no dia
9 de março de 2018
, ou seja, há
mais de 3 (três) anos
.

Também não há qualquer fundamento concreto para justificar a segregação cautelar com fundamento na
aplicação da lei penal
.

Não desconsidero que o paciente se evadiu da cena do crime e só foi encontrado, no dia seguinte, pelos investigadores da Polícia Judiciária Civil de Poconé/MT num garimpo localizado no Distrito de Nossa Senhora do Livramento/MT.

Entretanto, pelos documentos juntados nos autos digitais é possível notar que o local onde foi concretizada a prisão dele trata-se, a bem da verdade, do seu local de trabalho (docs. digitais n. 76712969 e 76712973).

Em outras palavras: o paciente não buscou frustrar a aplicação da lei penal, caso contrário não retornaria ao seu local de trabalho, mas buscaria se evadir para local desconhecido dos agentes policiais, muito provavelmente para município afastado do local do crime ou, ainda, para outro Estado da Federação.

Por fim, no atinente
à
conveniência da instrução criminal
, a magistrada salientou a necessidade da segregação cautelar, justificando-a na
ilação
de que o paciente, em liberdade, frustrará a garantia da livre produção de provas; contudo, não há nenhuma base empírica que possa autorizar a prisão preventiva por este fundamento.

Diante desses fatos, nada obsta a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, por se mostrar, neste momento, suficiente e adequada para atingir a finalidade pretendida pelo ordenamento jurídico vigente.

Nesse sentido, cito precedentes desta Câmara Criminal:

“
HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS – MOTIVAÇÃO INIDÔNEA – SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ORDEM CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. “[...] somente há de ser decretada quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a real possibilidade de obstrução na colheita de provas, ou a real possibilidade de reiteração da prática delitiva, ou quando o agente demonstre uma intenção efetiva de não se submeter à aplicação da lei penal. Diante da ausência de fundamentação idônea, a ordem merece ser concedida para substituir a prisão preventiva dos pacientes pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal [...].” (STJ, RHC 92.019/RS) Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da intervenção mínima, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais, comprovadamente, se mostrarem inadequadas ou insuficientes para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública”
(TJMT, N.U 1005796-11.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2019, Publicado no DJE 04/06/2019)

“HABEAS CORPUS - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - PRISÃO PREVENTIVA - NEGATIVA DE AUTORIA, DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E PREDICADOS FAVORÁVEIS - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA NÃO PASSÍVEL DE AFERIÇÃO EM SEDE DE HC - ENUNCIADO CRIMINAL DO TJMT - DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE DO CRIME - CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL SEM INDICAÇÃO DE QUALQUER ATO PRATICADO PELO PACIENTE QUE A JUSTIFIQUE - GRAVIDADE GENÉRICA DO DELITO - REPERCUSSÃO SOCIAL DOS FATOS E POSSIBILIDADE DE TEMOR DA VÍTIMA - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA QUE NÃO AUTORIZA A PRISÃO CAUTELAR - ENTENDIMENTO DO STJ - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO À DELEGACIA DE POLÍCIA DE BRASNORTE - ENDEREÇO CERTO NO DISTRITO DA CULPA - OCUPAÇÃO LÍCITA COMO “AJUDANTE DE TRATORISTA” - DECLARAÇÕES DE “BOA CONDUTA” - SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - JULGADO DO TJMT - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES [...] O c. STJ possui entendimento no sentido de que a gravidade genérica do delito, a repercussão social dos fatos e a possibilidade de temor da vítima “não constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão cautelar, se dissociadas de qualquer elemento concreto ensejador da configuração dos requisitos do art. 312” (HC no 175.493/SP; RHC no 67.556/RJ). “Ainda que a conduta atribuída ao paciente se mostre reprovável, inexistindo periculosidade anormal em seu comportamento ou risco à instrução processual, descabe a segregação cautelar, principalmente quando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revele suficiente a evitar a prática de novas infrações penais.” (TJMT, HC no 93257/2015)”
(TJMT, N.U 1001117-65.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/02/2019, Publicado no DJE 07/03/2019)

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO EM PARTE
a ordem impetrada em favor de

JOSÉ JACIANO DE LIMA
, substituindo a prisão preventiva pelas medidas cautelares a seguir:

a) declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança;

b) comparecer mensalmente no juízo para informar e justificar suas atividades;

c) não se ausentar do território da Comarca de Poconé/MT por mais de 2 (dois) dias, sem prévia comunicação ao juízo;

d) não frequentar lugares inapropriados (tais como casa de jogos, e outros similares);

e) recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e dias de folga;

f)
não se envolver em outro fato criminalmente ilícito
;

g)
não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer outro efeito entorpecente
;

h)
monitoramento eletrônico
.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente,
JOSÉ JACIANO DE LIMA
,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares fixadas, bem como
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento
, ficando responsável, ainda, pela realização da audiência para colocação da tornozeleira eletrônica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021